Tribunal: TJPA
Processo: 0004388-25.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004388-25.2020.8.14.0051

APELANTE: FABIO DOS SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 157, §2º, INCISO VII, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. No presente caso, observo que o magistrado sentenciante valorou escorreitamente as circunstanciais judiciais do artigo 59 do Código Penal, valorando negativamente o vetor antecedentes criminais, de maneira fundamentada, estreitamente atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, e em obediência aos ditames da Súmula nº 17/2016, deste Eg. Tribunal de Justiça, não havendo qualquer reparo a ser realizado na pena aplicada ao ora apelante.

2. Desta forma, verifico que a ponderação desfavorável do vetor antecedentes criminais, de maneira fundamentada, permite a elevação da pena basilar acima do patamar mínimo legal, consoante entendimento sedimentado nesta Eg. Corte de Justiça, através da Súmula nº 23/2016, a qual recomenda: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

3. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

__ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e seis de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
FÁBIO FREITAS LIMA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
55 (cinquenta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca
,
em continuidade delitiva
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso VII, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 11251602, que no dia
04 de maio de 2020
, entre 05h50min e 06h35min, na Avenida Moaçara, no município de Santarém/PA, o ora apelante teria realizado diversos assaltos em via pública, vitimando os nacionais Istolano Pereira dos Santos, Silva Maria da Silva Pompeu, e Selma Ferreira Lobato, em continuidade delitiva, subtraindo, em resumo, uma motocicleta, uma mochila, uma bolsa, aparelhos celulares e outros objetos pessoais dos ofendidos.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, c/a artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, c/c artigo 71, todos do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
08 de julho de 2020
, ID 11251603, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
29 de junho de 2022
, ID 11251779.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 28 de julho de 2020, ID 11251787.

Em suas
razões recursais
, ID 11251785, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a revaloração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11251794, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida nos autos.

Nesta
Superior Instância
, ID 13352610, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
FÁBIO FREITAS LIMA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
55 (cinquenta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca
,
em continuidade delitiva
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso VII, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 11251785, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a revaloração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não merece ser acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). Tendo em consideração a semelhança fática entre os 3 crimes pelos quais o acusado é condenado, não havendo distinções entre eles que tenham o condão de refletir na aplicação de pena de cada um dos delitos, a dosimetria será feita em conjunto para se evitar repetições desnecessárias. Passo a dosar a pena, em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do CP. Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, verifico o que se segue para a aplicação da pena-base. Quanto à
culpabilidade
,
não há nada que impute ao acusado uma reprovabilidade maior do que a normal aos crimes dessa espécie
.
O acusado tem mais de uma sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor por fato ocorrido antes dos crimes aqui cometidos, de forma que uma dessas condenações será considerada para concluir que o réu ostenta maus antecedentes, sendo valorado negativamente
. Quanto às
condições pessoais e personalidade do agente
,
não há elementos que os possam valorar, de modo que não serão considerados
.
Os motivos são normais à espécie
,
de forma a buscar o lucro fácil e tirar vantagem patrimonial de terceiros
.
As circunstâncias e consequências não pesam negativamente na conduta do acusado e o comportamento das vítimas não cooperaram para os acontecimentos criminosos
, de forma em que a
pena base
deve ser aplicada no patamar de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias – multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo (s.m.)
vigente à época do fato, corrigidos monetariamente. Há, no presente caso,
a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CPB)
.
Há agravante da reincidência, uma vez que o acusado possui mais de uma condenação definitiva, nos moldes do art. 61, I, do CP
. Diante da presença da
atenuante da confissão
e da
agravante da reincidência
,
na segunda fase
, mantenho a
pena intermediária
no mesmo patamar de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias – multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo (s.m.)
vigente à época do fato, corrigidos monetariamente. Não se encontram presentes casos de diminuição de pena. Presente a
causa de aumento de pena do uso de arma branca aumento de pena
em
1/3
, razão pela qual aplico como
PENA DEFINITIVA
em
05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo (s.m.)
vigente à época do fato, corrigidos monetariamente,
para cada um dos 3 (três) crimes praticados pelo acusado
. Tendo, ainda,
os crimes sido cometidos em continuidade delitiva
, aplico a pena de um dos crimes e exaspero em
1/3
. Fixo a pena
DEFINITIVA e FINAL
do acusado EM
07 (SETE) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
E
55 (cinquenta e cinco) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo (s.m.) vigente à época do fato, corrigidos monetariamente. (...)
.” ID 11251782.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, analisando as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, em continuidade delitiva
, valorando negativamente o vetor
antecedentes criminais
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo
a quo
reconheceu a incidência da
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, bem como a ocorrência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, procedendo à sua
compensação
, nos termos da jurisprudência atualizada dos
Tribunais Superiores
. Assim, a
pena intermediária
permaneceu fixada no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas caudas de diminuição da pena. Entretanto, o juízo primevo ponderou a incidência da
causa de aumento
do
emprego de arma branca
, nos moldes do
inciso VII, §2º, do artigo 157 do Código Penal
, exasperando a pena na fração de
1/3 (um terço)
. Assim, a pena restou fixada no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
38 (trinta e oito)
dias-multa.

O juízo singular observou, ainda, a incidência da
causa de aumento
da
continuidade delitiva
, prevista no
artigo 71 do Código Penal
, aumentando a pena na fração de
1/3 (um terço)
, perfazendo, assim, a pena em definitivo no patamar de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
55 (cinquenta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, em continuidade delitiva
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso VII, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o magistrado sentenciante valorou escorreitamente as circunstanciais judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, valorando negativamente o vetor
antecedentes criminais
, de maneira fundamentada, estreitamente atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, e em obediência aos ditames da
Súmula nº 17/2016
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
,
não havendo qualquer reparo
a ser realizado na pena aplicada ao ora apelante.

Desta forma, verifico que a ponderação
desfavorável
do vetor
antecedentes criminais
, de maneira fundamentada, permite a elevação da
pena basilar
acima do patamar mínimo legal, consoante entendimento sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, através da
Súmula nº 23/2016
, a qual recomenda: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da dosimetria, devidamente fundamentadas, inviabiliza a aplicação da pena base no mínimo legal
. 2. Pedido julgado improcedente, à unanimidade.
(TJ-PA - RVCR: 00024225420188140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 05/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 07/11/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. (...).

-
Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador
.
Assim, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso
.
Já que, pela existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade, circunstâncias e consequências, devidamente fundamentadas, houve a elevação da pena base em 01 (um) ano. (...).
(TJ-PA 00093300820178140051, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/10/2022).
Grifei

Nessa ordem de ideias, compreendo que o ora apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações do respeitável pronunciamento condenatório ora objurgado, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/07/2023